Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723691-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BRENDA DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar para concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por BRENDA DE SOUSA COSTA, indeferiu o pedido de restituição de prazo para apelar da sentença, entendendo que a intimação da parte agravante/requerida foi regular. Eis o teor da decisão recorrida – ID no 236254116/origem: “Reputo válida a intimação da ré quanto à sentença de ID 226655833, e INDEFIRO o pedido de ID 234951731. Isso porque, nos termos da Resolução CNJ 455/2022, as publicações oficiais de atos processuais eletrônicos são via sistema, para quem possui Domicílio Judicial Eletrônico, como é o caso da requerida, cujo prazo começa a correr no momento em que o destinatário da comunicação processual obtém acesso ao conteúdo da comunicação, o que, no presente caso, se deu em 06/03/2025, conforme a aba "Expedientes" do PJE; seu prazo para interposição de recurso chegou a termo em 27/03/2025. Sem novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo. I.” Inconformada, a parte requerida apresentou o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID no 72843583), a agravante afirma que não houve a intimação em nome do advogado constituído nos autos, apesar de haver pedido publicação exclusiva. Afirma que a intimação eletrônica se deu no nome da própria agravante/requerida (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.) e que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) ocorreu apenas para procuradores da parte agravada/autora. Conclui que a intimação se deu somente para os patronos da parte autora/agravada e não para os advogados da parte requerida/agravante, o que gera nulidade a ser reconhecida. Ao final, em sede liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, acrescentando, quanto ao ponto, que já ocorreu o deferimento dos valores bloqueados em favor da parte agravada/autora, o que causa evidente risco de prejuízo. No mérito, pede a declaração de nulidade dos atos processuais realizados após a prolação da sentença, com a consequente intimação dos patronos da parte agravante/requerida, assim como com a restituição do prazo para recurso. Preparo regular – ID no 72998558. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ademais, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, a parte agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento da ação originária até que haja o julgamento do mérito do recurso, ao argumento de que a intimação da sentença de mérito se deu somente para a parte autora/agravada e não para os advogados da parte agravante/requerida. De início, sobre o cabimento do presente agravo, apesar de já haver sentença de mérito, e, observando o teor do artigo 1.015 do CPC, ao menos teoricamente não haveria que se falar no cabimento do presente agravo de instrumento. Ocorre que, é evidente a urgência do pleito, de modo a mitigar a taxatividade contida no citado dispositivo, uma vez que pode ensejar na devolução do prazo para recorrer da sentença. De mais a mais, a parte agravada/autora realizou o pedido de início da fase de cumprimento da sentença, o que também resulta na possibilidade de análise do presente recurso, uma vez que todas as decisões em sede de cumprimento de sentença são agraváveis por instrumento. Portanto, analiso o pedido liminar. Compulsando os autos, é visto que a executada/ré alega que há nulidade, pois não foi intimada da sentença no Processo 0729368-04.2024.8.07.0001. A sentença é de 20/02/2025 (ID de origem no 226655833). A empresa Amil (ré/agravante) foi intimada “via sistema” em 06/03/2025. Em consulta ao DJEN (Comunicações Processuais – https://comunica.pje.jus.br) verifica-se que a sentença foi publicada apenas em nome dos advogados da parte autora/agravada (Dr. Airton José Viana, OAB/DF 77978 e Dra. Kimberly Catarina Cesar da Silva, OAB/DF 77825). Portanto, a sentença não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em nome do patrono da parte ré/executada. Registre-se que o Juízo de primeiro grau reputou válida a intimação da ré/executada quanto à sentença (ID de origem 236254116), fundamentando que, no caso, a intimação se daria via sistema para quem possui Domicílio Judicial Eletrônico, como é o caso da empresa ré, de forma que o prazo teria passado a correr a partir da abertura do ato processual no sistema PJE, o que teria ocorrido no dia 06/03/2025. No caso, deve-se observar o que dispõe a Resolução CNJ no 455, de 24/04/2022, que estabelece, em seus artigos 11 e 15, respectivamente, a diferenciação entre o Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e o Domicílio Judicial Eletrônico (DJE), consignando, em breve síntese, que o DJEN deve ser utilizado como meio de publicação para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizados pelo Domicílio Judicial Eletrônico (art. 11, § 2o, da Resolução CNJ no 455). Portanto, para todas as intimações de decisões, despachos e sentenças, o meio oficial é o DJEN. Todavia, caso algum desses atos implique em vista ou intimação pessoal da parte, deve-se utilizar o Domicílio Judicial Eletrônico. O § 3o do art. 11 da Resolução CNJ no 455 assim dispõe: “§ 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados na forma do art. 224 do CPC/2015, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.” Para a solução da controvérsia, deve-se aferir se a sentença se enquadra nos casos de vista ou intimação pessoal, ou se é caso de intimação normal. Da leitura da sentença, verifica-se que foi fixada obrigação de fazer, consistente na determinação de que a ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico, sob pena de incidência de multa diária imposta na decisão de ID no 204877531 (processo de origem). Destarte, por se tratar de obrigação de fazer, faz-se necessária a intimação pessoal da parte, conforme determina a súmula no 410 do STJ: “Súmula 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Portanto, no caso, por se tratar de sentença cuja intimação pessoal do réu se fazia necessária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso da parte agravante/executada, estando a decisão guerreada, que reputou válida a intimação via Domicílio Judicial Eletrônico, em conformidade com o que dispõe a Resolução CNJ no 455, de forma que a ausência de publicação da sentença no DJEN em nome do exequente não tem o condão de gerar a nulidade da intimação realizada regularmente. Por estar ausente um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, desnecessária a análise do segundo requisito, uma vez que para o deferimento da medida mister que os elementos sejam verificados simultaneamente e não alternativamente. Não é caso de deferir efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de modo que recebo o RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau sobre o teor da presente decisão, recomendando a observância da orientação da Corregedoria em relação às publicações (Comunicações Processuais do Poder Judiciário(DJEN, DJE e Plataforma de Editais – https://tjdf.sharepoint.com/sites/intranet-corregedoria/SitePages/Sistemas%20da%201%20instancia/DJe.aspx), fazendo-se a diferenciação entre os atos que serão remetidos ao DJEN e ao DJE, sem prejuízo do que dispõe o art. 205, § 3o, do CPC. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador